Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749603-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ICARO DE OLIVEIRA ZILLER AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Ciente do documento ID 78477980, que atendeu a DECISÃO (ID 78299787). Nada a prover por esta Relatoria. À Secretaria desta Turma para as demais providências contidas no ato acima destacado. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator